Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-62.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. DEPOIMENTOS. HARMONIA E SEGURANÇA DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO. CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Comete o crime de desacato tipificado no art. 331 do Código Penal aquele que, por meio de áudio enviado à companheira durante ação do Conselho Tutelar, “Manda o conselho tutelar se fuder!”.
2. A ofensa foi irrogada durante atendimento do Conselho Tutelar à denúncia de maus-tratos contra criança na casa do réu. A conselheira e uma servidora administrativa entraram na casa e encontraram as crianças com a mãe, que ligou para o companheiro para avisar sobre a visita, momento em que este enviou o áudio à companheira que o reproduziu perante os servidores públicos ofendidos. No áudio, o réu disse “Manda o conselho tutelar se fuder!”.
3. A alegação de que a autoria da ofensa é incerta não condiz com as circunstâncias dos fatos. Os depoimentos dos servidores são harmônicos e seguros no sentido de que a companheira avisou o acusado da visita, momento em que recebeu o áudio do réu irrogando a ofensa. É certa, portanto, a autoria do delito.
4. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
5. Essa mesma lógica se aplica aos servidores do Conselho Tutelar que exerciam regularmente sua atividade em proteção de menores de idade.
6. A alegação de que não há prova do dolo específico de ofender o respeito à função pública não prevalece diante das palavras pronunciadas e das circunstâncias do evento, que evidenciam o propósito de desprestigiar a atividade dos agentes públicos.
7. Recurso conhecido e desprovido.